Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILA 21 IMOVEIS LTDA (agravante/autor), contra decisão (ID177977739, dos autos de origem), proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, no 0746533-98.2023.8.07.0001, em desfavor de NELSON SILVA DE JESUS (agravado/réu), que declarou a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determinou a remessa do feito ao juízo de uma das vara cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 53700523), o agravante/autor, em síntese, sustenta que o magistrado a quo alterou de ofício a competência relativa (STJ, Súmula 33), em afronta ao artigo 65, do Código de Processo Civil, por ferir também o princípio da autonomia das partes que deliberaram quando da pactuação locativa eleger o foro de Brasília-DF. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e manter a competência da 3a Vara Cível de Brasília-DF. Preparo (ID 53700525). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0746533-98.2023.8.07.0001, da 3a Vara Cível de Brasília–DF, fora sentenciado, em 23 de novembro de 2023, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 179192000, do processo de origem): (...) Decido. Exerço juízo de retração, para reconhecer a competência do juízo, razão pela qual, nos temos do art. 1.018, §1o, do CPC, determino a expedição de ofício à relatora do recurso n. 0749896-96.2023.8.07.0000, informando o teor do presente ato. Noutro firo, ressalto não ser possível homologar acordo, como ato do processo, sem que tenha sido aperfeiçoada a relação processual e sem que ambas as partes estejam assistidas pelos respectivos patronos, devidamente constituídos nos autos. Assim, e tendo as partes efetuado o acordo extrajudicial, entendo que, por fator superveniente, há evidente carência da ação, por ausência de interesse processual. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que o interesse de agir é uma das condições da ação, sendo que, em decorrência de motivo superveniente, faz-se ausente ao autor o interesse jurídico de agir. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLVENTE. QUANTIA CERTA. JUNTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR. CITAÇÃO. FEITO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. PATROCÍNIO. AVENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta o instituto da perda superveniente do interesse de agir, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inciso VI, do CPC. 2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação. 3. Não há possibilidade de se reconhecer a angularização da relação jurídica com fundamento na assinatura da parte em acordo extrajudicial, uma vez que a assinatura do devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1235091, 07072406320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Nas ações de execução, uma vez celebrada transação entre as partes a respeito da dívida antes da angularização da relação jurídica processual, fica caracterizada a perda de interesse de agir do credor, situação que acarreta a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2. O caso em exame não está submetido às regras de suspensão previstas nos artigos 313, inc. II e 922, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que esses dispositivos pressupõem a citação válida do devedor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1211746, 07006827520198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas finais. Sem honorários advocatícios, visto que o réu sequer foi citado. Expeça-se ofício à relatora do recurso n. 0749896-96.2023.8.07.0000, informando o teor do presente ato. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Publique-se. Intime-se.